Tribunal: TJBA
Processo: 8074997-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074997-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS NUNES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. IDOSA QUE RECEBE APENAS UM SALÁRIO MÍNIMO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074997-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA DAS GRACAS NUNES DE SOUZA e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.